Tribunal: TJDFT
Processo: 0751576-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu inicial de justificação criminal, objetivando a produção de prova pericial de análise morfológica facial do paciente e nova oitiva de vítima, com a finalidade de subsidiar eventual revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os pedidos formulados configuram a produção de prova nova nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal; (ii) determinar se a reabertura da instrução criminal é viável no âmbito de ação de justificação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A justificação criminal se destina à produção de provas novas, não servindo para reabrir a instrução processual ou para a reapreciação de elementos já disponíveis durante a fase de instrução penal.
A prova pericial requerida poderia ter sido solicitada na fase de instrução inicial, não atendendo ao requisito de novidade necessário à justificação criminal.
A nova oitiva da vítima configura tentativa de reapreciação de prova já considerada válida em sentença e acórdão confirmatórios, o que não se admite na via proposta.
Não há no caso elementos que evidenciem ausência de provas suficientes ou vícios processuais capazes de justificar a medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A justificação criminal exige demonstração clara de que a prova pretendida é nova e indisponível à época do julgamento original.
A reabertura da instrução criminal não é cabível no âmbito da justificação criminal, destinada exclusivamente à produção de provas novas.
Provas já disponíveis ou solicitáveis durante a instrução penal inicial não atendem ao requisito de novidade para justificar a ação.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 3o; CPP, art. 621, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 690.264/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15/05/2023, DJe 19/05/2023; STJ, AgRg no RHC 165.695/ES, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 08/05/2023, DJe 10/05/2023.